Tribunal: TJDFT
Processo: 0701969-11.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE, REGULARMENTE CITADA/INTIMADA, À AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA. CIVIL. APARÊNCIA DE CONTRATO DE INVESTIMENTO INTERNACIONAL FORMALIZADO PELA “INTERNET”. INTERMEDIADOR DE PAGAMENTO. SUPERVENIENTE PERDA DE INTERESSE FINANCEIRO, POR PARTE DO INVESTIDOR. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE BAIXA E/OU PERDA DE CAPITAL INVESTIDO. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES EFETIVAMENTE DESEMBOLSADOS PELO REQUERENTE PARA SE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitadas as preliminares suscitadas pela Pay42 Intermediação de Negócios Ltda.
A. A de nulidade de sentença por ausência de citação válida, porquanto a citação da pessoa jurídica, por meio de carta com aviso de recebimento - AR (ID 39256501), encaminhada ao endereço em que se acha estabelecida (mesmo endereço do contrato social, do sócio e da procuração colacionada), é suficiente para a válida constituição da relação processual (teoria da aparência). Ressalta-se que o recebedor do AR está devidamente identificado no aludido documento (nome e CPF). Além disso, a singela alegação de que o recebimento teria sido “feito por pessoa desconhecida” (não pertencente ao quadro de empregados) não merece prosperar, pois o recorrente sequer colacionou documento hábil a comprovar o alegado.
B. A de ilegitimidade passiva, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo requerente na petição inicial (teoria da asserção). De fato, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual (intermediador do pagamento), não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto se trataria de participação na cadeia de fornecimento (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o), a par da causa de pedir gravitar em torno de restituição dos valores pagos à recorrente.
II. Rejeita-se, ainda, a preliminar de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade) suscitada pelo requerente em contrarrazões, dado que o recurso impugna expressamente os fundamentos da sentença.
III. Não demonstrados os alegados riscos de dano irreparável, incabível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
IV. Mérito.
A. Ação ajuizada pela parte consumidora, ora recorrida, em que pretende a restituição dos valores aplicados em investimentos internacionais, cujos pagamentos teriam sido realizados em benefício da requerida. Insurgência da Pay42 Intermediação de Negócios Ltda contra a sentença de parcial procedência.
B. A recorrente sustenta, em síntese, que: (i) “além de inexistirem provas de que houve ilicitude por parte da Recorrente, em momento algum as partes firmaram negócio de gestão de investimentos exposto pelo juízo de cognição sumária”; (ii) “a empresa PAY42 realiza, tão somente, através de seu portal, a conexão de investidores e compradores com empresas e corretoras, por meio da intermediação de pagamentos. Trata-se – repita-se – de um mero serviço de soluções de pagamentos. Em outras palavras, a empresa PAY42 não exerce e nunca exerceu função de empresa de investimentos”; (iii) “por ser meramente um gateway de pagamentos, repassando os valores para o destinatário final, não pode ser responsabilizada por um prejuízo inerente de investimentos no mercado de moedas internacional realizados única e exclusivamente junto a empresa ACTION, utilizando o Recorrido da primeira apenas para intermediar o pagamento dos valores, conforme mesmo concordou ao escolhê-la como intermediadora dos referidos pagamentos/investimentos”.
C. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da legislação consumerista (CDC, artigos 6o e 14o).
D. A requerida/recorrente se encontra na situação processual de contumácia (Lei 9.099/95, artigo 20), o que inviabiliza a rediscussão da matéria fática em razão da manifesta preclusão: a parte recorrente, devidamente citada/intimada à sessão conciliatória, não compareceu à audiência, razão pela qual eclodem os efeitos da revelia, de modo a se presumirem verdadeiros os fatos apresentados pelo requerente/recorrido.
E. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
F. No casco concreto, é de se pontuar ainda que: (i) o requerente realizou depósitos na conta bancária da requerida no valor de R$ 24.983,90 (no período compreendido de 02.7.2021 a 19.7.2021), e pagamento, via boleto, nominal à requerida, de R$ 29.831,24, em 19.7.2021 (id 39256485), para que os valores fossem repassados à empresa “Action Corretora com sede em Portugal” (terceira estranha à lide), cujo contrato de “investimento internacional” teria sido celebrado pela “internet”; (ii) o consumidor aduz que somente a requerida seria “quem mantinha contato com a corretora”; (iii) em novembro de 2021, após não ter mais interesse no aludido investimento financeiro, e ao tentar reaver os valores depositados, não obteve resposta dos consultores; (iv) não há indicativos de qualquer balancete financeiro a evidenciar perda ou ganho de capital; (v) e conforme aduzido pelo requerente, a requerida não apresentou qualquer prova de que os valores depositados teriam sido repassados à corretora de investimentos.
G. Os elementos probatórios amparam a versão narrada pela parte consumidora, e diante da inexistência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, II), tem-se por impositiva a devoluçãode quantiadespendida que seria destinada à operação financeira, conforme pleiteado na exordial (R$ 48.480,00), para se evitar o enriquecimento sem causa (CC, art. 884), sem prejuízo de eventual ação de regresso em desfavor da respectiva corretora de investimentos, se for o caso.
V. Rejeitadas as preliminares. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).